Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724740-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. F. T. REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO JUNIOR FLORENTINO, LOYANE MICHELLE CARVALHO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os documentos apresentados pelo Distrito Federal (ID 18200283 e seguintes) Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator